Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. NÃO AFETAÇÃO DE DIREITO DE CREDORES OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL. ART. 797 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO IMPERATIVIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A dissolução e posterior liquidação da pessoa jurídica, prevista no art. 1.102 e seguintes do CC, ainda que possa tramitar no âmbito judicial, diz respeito à própria constituição da entidade devedora, não pressupondo insolvência e não interferindo nas obrigações devidas pela entidade dissolvida, já que não há na legislação material ou processual disposição prevendo suspensão de exigibilidade de suas obrigações.
2. Pelo que consta de forma expressa no art. 51 do CC, até a ultimação do procedimento de liquidação a pessoa jurídica subsiste, e se mantém obrigada perante seus credores, o que se aplica às associações, nos termos do §2o, do referido do dispositivo legal, de modo que a decretação de dissolução e início de liquidação de sociedade não importa, por si, em suspensão da exigibilidade das dívidas da entidade dissolvida ou no estabelecimento de juízo universal.
3. Apenas se o procedimento de liquidação fosse convolado em processamento de insolvência civil da associação devedora, haveria juízo universal, e impedimento para que o apelante movesse sua execução individual, conforme expressa disposição contida no art. 797 do CPC.
4. Aferido que a liquidação judicial da executada tramita há anos, sem qualquer efetividade, sem que tenha sido declarada insolvência e sem que haja habilitação de créditos para estabelecimento de juízo universal, deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial da presente execução de título extrajudicial.
5. Recurso de apelação provido, sentença cassada.